Tribunal: TJSP
Processo: 0073059-53.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – ICMS – Sucessão por alienação judicial de Filial/Unidade Produtiva da massa falida de "S.A. Viação Aérea Sul Grandense", sucessora da "Viação Aérea Rio-Grandense – VARIG" ("Vem Manutenção e Engenharia S.A."), nos termos do art. 60, parágrafo único, da Lei n.o 11.101/05 ("Lei de Falência") – Objeto da alienação livre de ônus – Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – ICMS – Sucessão por alienação judicial de Filial/Unidade Produtiva da massa falida de "S.A. Viação Aérea Sul Grandense", sucessora da "Viação Aérea Rio-Grandense – VARIG" ("Vem Manutenção e Engenharia S.A."), nos termos do art. 60, parágrafo único, da Lei n.o 11.101/05 ("Lei de Falência") – Objeto da alienação livre de ônus – Inexistência de responsabilidade da sucessora, na espécie – Sentença que reconhece a existência de questão prejudicial e determina a suspensão dos atos executivos até que seja proferida decisão pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quanto à responsabilidade pelas dívidas da sucedida – Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida, à vista do tanto quanto decidido, respeitado o disposto no contrato de compra e venda – Embargos acolhidos para o fim de se julgar extinta, sem resolução do mérito, a execução fiscal em relação à sucessora "Tap Manutenção e Engenharia Brasil S.A." – Sentença reformada – Recurso provido.